Tribunal: TJDFT
Processo: 0701006-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Por ora, nada há a prover quanto ao pedido registrado sob o Id. 23443378, tendo em vista a iminente aposentadoria desta Relatoria, que a impede de incluir a presente Apelação em pauta de julgamento. Assim, aguarde-se a oportuna redistribuição. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora